Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. REQUISITOS DE PROCESSAMENTO DA AÇÃO. CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA MORA.

1. O processamento da ação de busca e apreensão depende apenas da apresentação do contrato de alienação fiduciária e da comprovação regular da mora, conforme Decreto Lei no 911/69.

2. A formalização da transferência da propriedade, mediante a apresentação da ATPV (antigo DUT) é dispensável para esse tipo de demanda, mesmo porque a aquisição de propriedade de bens móveis ocorre, em regra, pela mera tradição. Precedentes do TJDFT e do STJ.

3. O registro do gravame perante o Detran também não é exigido pela norma especial de regência, e, portanto, é dispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, mormente se há anotação da garantia junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG).

4. Deu-se provimento ao recurso.